Tribunal: TJBA
Processo: 8091656-83.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8091656-83.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s): RODRIGO DE SA QUEIROGA APELADO: JULIANA LEAL MOTTA Advogado(s):CECILIA LEMOS MACHADO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO CONTRATUAL E À NECESSIDADE DE PERÍCIA ATUARIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por operadora de plano de saúde coletivo (CASSI – Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil) contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para excluir a condenação por danos morais, mantendo, no mais, a sentença que reconheceu a abusividade dos reajustes aplicados nos anos de 2019 e 2020, determinou sua substituição pelo índice da ANS e a restituição dos valores pagos a maior. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto à aplicação dos artigos 421, 422 e 478 do Código Civil; (ii) apurar eventual omissão sobre a necessidade de produção de prova pericial atuarial (art. 370 do CPC); e (iii) examinar se o acórdão se omitiu quanto à inaplicabilidade do art. 940 do Código Civil à restituição dos valores. III. RAZÕES DE DECIDIR A fundamentação do acórdão embargado menciona expressamente os artigos 421 e 422 do Código Civil, ao reconhecer que a ausência de justificativa técnica idônea para os reajustes viola os deveres de boa-fé objetiva e função social do contrato. A análise da proporcionalidade dos reajustes e da ausência de equilíbrio contratual contempla, ainda que implicitamente, os fundamentos do art. 478 do Código Civil, não havendo omissão relevante. O pedido de produção de prova pericial foi expressamente afastado pela própria parte embargante, configurando preclusão consumativa, devidamente reconhecida no acórdão. O acórdão não aplicou o art. 940 do Código Civil, tampouco utilizou a má-fé como fundamento da restituição, o que afasta a alegação de omissão. Os embargos configuram mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: Não há omissão quando o acórdão aprecia os fundamentos jurídicos invocados pelas partes. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 370, 373, II, e 492; CC, arts. 113, 421, 422 e 478. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Ap. Cív. 5002046-45.2024.8.13.0470, Rel. Des.ª Ivone Guilarducci Cerqueira, j. 12.12.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8091656-83.2020.8.05.0001, em que figuram como embargante/apelante CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL e como embaragda/apelada JULIANA LEAL MOTTA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, data registrada no sistema. Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora